Tribunal: STF
Processo: STP 982
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Concurso público.
 1.	Pedido de suspensão de acórdão que assegurou a candidatos não habilitados na primeira etapa do concurso público para Delegado de Polícia do Estado do Pará, realizado em 2009, a participação no curso de formação e, em caso de aprovação, a nomeação e a posse no cargo.
2.	Potencial de grave lesão à ordem administrativa. A decisão impugnada reconheceu, sem pedido da parte interessada, a nulidade de cláusulas de edital de concurso público encerrado há mais de dez anos. Os autores da demanda de origem foram alçados diretamente ao curso de formação, sem que se tenha analisado os fundamentos dos recursos que apresentaram contra o gabarito da prova objetiva, identificado quais questões da teriam sido invalidadas ou verificado se as notas obtidas por eles seriam suficientes para a aprovação. A intervenção jurisdicional, além de representar interferência indevida nos critérios de correção, desigualou os candidatos que participaram do certame.
3.	Potencial de grave lesão à economia pública. Em caso de nomeação e posse no cargo dos candidatos interessados, a natureza alimentar da remuneração impossibilitaria a restituição dos valores pagos aos cofres públicos. Além disso, há potencial efeito multiplicador. Precedentes.
4.	Pedido que se julga procedente.

1.	Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Estado do Pará para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que assegurou a candidatos não habilitados na primeira etapa do concurso público para Delegado de Polícia, realizado em 2009, a participação no curso de formação da academia de polícia e, em caso de aprovação, a nomeação e a posse no cargo.

2.	Na origem, os ora beneficiários, inscritos no concurso público em questão, mas não classificados após a prova objetiva, ajuizaram ação pleiteando a sua participação nas demais fases do certame. Alegaram que foram prejudicados por não terem sido analisados os recursos administrativos que apresentaram para impugnar questões da prova objetiva.

3.	O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi revertida em sede de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de ofício, declarou a nulidade de cláusulas do edital que: (i) vedavam a interposição de recurso administrativo contra o gabarito definitivo da prova objetiva e o resultado final (item 17.7); e (ii) impunham a aceitação das normas do concurso aos participantes (item 21.1). Além disso, determinou que os candidatos “possam ser matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, onde prestarão o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizarão as demais fases do Concurso”, e, sendo aprovados, “tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA”. Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A	FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS. ANTE O EXPOSTO, PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PARA DETERMINAR QUE OS RECORRENTES POSSAM SER MATRICULADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL/ACADEPOL, ONDE PRESTARÃO O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA ADMISSIONAL, EXAME PSICOLÓGICO, EXAME MÉDICO E REALIZARÃO AS DEMAIS FASES DO CONCURSO E SENDO APROVADO EM TODAS AS FASES, TENHAM NOMEAÇÃO, POSSE E EFETIVO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL-PA.

4.	Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Estado do Pará sustenta que a decisão impugnada é teratológica, já que, em 2023, reconheceu de ofício a nulidade de itens de edital publicado em 2009. Afirma que o ato contraria o princípio da adstrição, já que não houve pedido de reconhecimento da nulidade e a matéria não poderia ser conhecida de ofício. Entende que não constitui “vício formal algum o Edital vedar a possibilidade de recurso administrativo contra a publicação do gabarito definitivo, nesta compreensão estando suposta a revisão, de ofício ou mediante provocação, do gabarito preliminar”. Alega, assim, que a decisão impugnada é contrária a normas e princípios constitucionais, bem como à tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.04.2015, paradigma do tema nº 485 da repercussão geral.

5.	Defende a existência de grave risco de lesão à ordem, à economia e à segurança públicas. Argumenta que a manutenção da decisão impugnada implicaria o aumento de despesa pública, sem garantia de que o valor será ressarcido ao patrimônio público. Indica a possibilidade de efeito multiplicador, pois o reconhecimento de nulidade de questão ou cláusula de edital quando já passados mais de 14 anos sugere que o concurso estaria reaberto a toda ordem de incursões judiciais por todos aqueles candidatos eliminados que se sentiram prejudicados. Por fim, cita o deferimento, por esta Corte, de pedidos de suspensão de decisões sobre o mesmo certame (SSs 5.622, 5.634, 5.637, 5.639, 5.647 e 5.654). 

6.	Os beneficiários apresentaram contestação, em que alegam: (i) que teria havido supressão de instância, porque estão pendentes embargos de declaração contra a decisão impugnada; (ii) que o pedido de suspensão de tutela provisória não é cabível, por ser a decisão impugnada um acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará analisou o mérito da controvérsia; (iii) que não há comprovação do risco à ordem administrativa e à economia pública, já que o cumprimento da decisão não requer a abertura de um novo curso de formação ou grande dispêndio pelo erário, diante da circunstância de que, dos cinco candidatados que recorreram da sentença, quatro já exercem o cargo de Escrivão.

7.	A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. EFEITO MULTIPLICADOR. RISCO DE LESÃO À ORDEM À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. USO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 
1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de acórdão, por meio do qual se assegura, de forma imediata, o direito de candidatos prosseguirem nas etapas subsequentes de concurso público, por envolver interpretação do princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF). 
2. A suspensão é meio de impugnação inidôneo à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, por demandar ampla análise do mérito e/ou revolvimento dos fatos e provas, condutas processuais que imprimem nítido papel de sucedâneo recursal ao pedido. 
3. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos ao interesse público. 
— Parecer pelo indeferimento do pedido.

8.	É o relatório. Decido.

9.	A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

10.	De início, afasto as questões preliminares. O Supremo Tribunal Federal entende que o ajuizamento de medida de contracautela não depende do esgotamento dos recursos disponíveis para impugnar a decisão questionada (SS 2.660 AgR e STA 101 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie - Presidente, j. em 17.03.2008; Pet 2.455, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 13.03.2003). Esta Corte reconhece, ainda, que os pedidos de suspensão podem questionar não apenas as decisões liminares, mas “todos os provimentos judiciais que impliquem um caráter antecipatório da tutela” (SL 259, Rel. Min. Gilmar Mendes - Presidente, j. em 22.12.2008; STP 689 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 13.12.2022).

11.	Além disso, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.

12.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

13.	No caso, a controvérsia diz respeito ao controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público. O Supremo Tribunal Federal analisou a questão no julgamento do RE 632.853 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.04.2015), paradigma do tema nº 485 da repercussão geral, ocasião em que fixou a seguinte tese: “[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

14.	Sem dúvida, a decisão impugnada destoou da orientação do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, gerando cenário de grave lesão à ordem administrativa. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu, sem pedido da parte interessada, a nulidade de cláusulas de edital de concurso público encerrado há mais de dez anos. Como consequência, os autores da demanda de origem foram alçados diretamente ao curso de formação, sem que se tenha analisado os fundamentos dos recursos que apresentaram contra o gabarito da prova objetiva, identificado quais questões teriam sido invalidadas ou verificado se as notas obtidas por eles seriam suficientes para a aprovação. Vale dizer: a intervenção jurisdicional, além de representar interferência indevida nos critérios de correção, desigualou os candidatos que participaram do certame.

15.	Não se pode desconsiderar, ainda, o impacto financeiro produzido pela decisão questionada. Isso porque, em caso de nomeação e posse no cargo dos candidatos interessados, a natureza alimentar da remuneração impossibilitaria a restituição dos valores pagos aos cofres públicos. Veja-se que, em casos envolvendo o mesmo concurso público, o Plenário desta Corte reconheceu haver risco à economia pública, em decorrência da obrigação de custear a “participação, em curso de formação, de candidatos sub judice, somando-se a esse quadro as consequências fáticas e jurídicas da nomeação e posse de vários servidores, sem prévia programação orçamentária”. Nesse sentido: SS 5.622 MC-Ref, j. em 13.04.2023, SS 5.634 MC-Ref, j. em 22.08.2023; SS 5.647, j. em 28.08.2023, todas sob a relatoria da Minª. Rosa Weber (Presidente). Além disso, há potencial efeito multiplicador, tendo em conta a existência de outros candidatos na mesma situação dos ora beneficiários.

16.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará na apelação cível nº 0005433-16.2010.8.14.0051, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na causa principal.

Publique-se.

Brasília, 27 de dezembro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente